Tribunal: TJDFT
Processo: 0703118-56.2019.8.07.0017
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. LOTÉRICA. TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRECLUSÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. TRATAMENTO INADEQUADO DISPENSADO AO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetia ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em investigar a ocorrência de ato ilícito atribuído à sociedade empresária demandada, com a finalidade de subsidiar a pretendida condenação pelos danos morais decorrentes de tratamento inadequado dispensado à autora.
2. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva e decorre da Teoria do Risco da Atividade, nos termos do art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor.
3. No caso em deslinde o Juízo singular determinou a inversão do ônus da prova por meio de decisão saneadora, sem que tenha sido interposto agravo de instrumento ou manifestado inconformismo em relação ao tema nas presentes razões recursais. Cuida-se de questão acobertada pelos efeitos da preclusão.
4. O tratamento inadequado dispensado à demandante por ocasião de seu atendimento no estabelecimento da ré caracteriza má prestação de serviço, sendo o caso da prática de ato ilícito indenizatório. 4.1. O conjunto probatório coligido aos autos revela, além do inegável transtorno momentâneo, que a conduta praticada causou agravamento do estado de saúde da autora. 4.2. Ademais a demandada não logrou se desincumbir de seu ônus probatório.
5. Para haver a quantificação do montante do dano devem ser atendidos os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que o valor não favoreça o enriquecimento sem causa da vítima, nem seja ínfimo a ponto de servir como estímulo ao cometimento dessa sorte de ilícito.
6. Afigura-se apropriado e proporcional o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) fixado pelo Juízo singular. 6.1. Destaque-se, ademais, que a quantia fixada na sentença encontra respaldo na jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça.
7. Recurso conhecido e desprovido.